Tribunal: TJDFT
Processo: 0707333-32.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. PLANOS DE SAÚDE COLETIVOS. INADIMPLÊNCIA COMPROVADA. DISCUSSÃO QUANTO AOS VALORES DEVIDOS. SUSPENSÃO CONTRATUAL EM RAZÃO DA INADIMPLÊNCIA. ABATIMENTO DE VALORES. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE FATO IMPEDITIVO OU CONSTITUTIVO. MOMENTO OPORTUNO. ANUÊNCIA IMPLÍCITA COM OS VALORES APRESENTADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. JUNTADA DE COMPROVATES DIVERSOS. FALTA DE CORRELAÇÃO O CASO. MÁ-FE CONFIGURADA. INCIDÊNCIA DA MULTA.
1. O valor estabelecido em sentença para a condenação da parte ré em ação de cobrança não foi impugnado no momento processual oportuno, mas sim aceito diante na sua inércia em não contrapor fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil) ao aderir concordância ao montante cobrado após os abatimentos sinalizados pela defesa.
2. Ocorre a litigância de má-fé quando a parte, agindo de maneira maldosa e proposital, visa a causar dano à contraparte, de modo que "(...) se utiliza de procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo procrastinando o feito" (NERY JÚNIOR, Nelson. Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 10 ed. São Paulo: RT. p. 213).
3. Apesar de a parte apelante reputar ter havido apenas erro material na juntada de comprovantes não relacionados ao caso, o confronto das argumentações lançadas na defesa com as condutas processuais praticadas durante o curso do processo indicam a renitência da parte na prática de ações deliberadas no intuito de causar dificuldades ao desenlace da lide , sendo cogente a aplicação da sanção pelo reconhecimento da litigância de má-fé (artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil).
4. Recurso conhecido e desprovido.